Tribunal: STF
Processo: RHC 50266
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-18
Data de publicação: 1972-09-18

Ementa:
CRIME DE DESACATO. INQUERITO POLICIAL. DENUNCIA. HABEAS CORPUS
VISANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
IMPROCEDENCIA.
II. EMBORA NÃO SEJAM HARMONICOS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO
INQUERITO, NÃO OBSTAM ELES A APRESENTAÇÃO DA DENUNCIA, NEM AUTORIZAM
A INVOCAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.